Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706793-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. “VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR”. INSTRUÇÃO DETRAN/DF 230/2021. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA JURÍDICA QUE NÃO DELEGA PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. A Instrução DETRAN/DF 230/2021 não se ressente de ilegalidade ou inconstitucionalidade porque não delegou a realização de “vistoria de identificação veicular” a empresas privadas, mas tão somente disciplinou, em consonância com normas jurídicas hierarquicamente superiores, o credenciamento de empresas especializadas nesse tipo de serviço. II. O artigo 1o da Resolução CONTRAN 466/2013 franqueou a realização de “vistoria de identificação veicular” por empresas especializadas e imputou aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a habilitação respectiva. III. A “vistoria de identificação veicular” não expressa, em si mesma, exercício do poder de polícia, razão pela qual a Instrução DETRAN/DF 230/2021, ainda que tivesse autorizado a delegação desse tipo de serviço, não se ressentiria de ilegalidade. IV. A “vistoria de identificação veicular” traduz providência claramente preparatória para que o órgão de trânsito desempenhe as suas atribuições legais acerca do licenciamento de veículos, contexto dentro do qual não há que se falar em delegação de poder de polícia. V. O prazo para cadastramento previsto no artigo 14, inciso I, da Instrução DETRAN/DF 230/2021 não contraria a Lei 14.133/2021, tendo em vista a regra de direito intertemporal disposta em seus artigos 191 e 193. VI. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. VII. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, inciso X, 19, inciso VI, 22, inciso III, 97, 103, 104, 130 e 131, todos da Lei 9.503/1997; 6o, inciso XLIII, 78, inciso I, e 79, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.133/2021, bem como 2o e 4o, alínea “a”, da Instrução 230/2021 do DETRAN-DF, sustentando que a vistoria veicular é típico exercício do poder de polícia e que a regulamentação dada para a atividade pelo DETRAN encerra a vedada delegação do poder de polícia do Estado. Acresce que a instrução ainda teria extrapolado seu mister, ao inovar na ordem jurídica e criar exigências que não estão presentes na Resolução 466/2013 do CONTRAN. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXII, 22, incisos IX e XI, 24, 30, inciso I, 37, incisos I, II, III e XXI, 39, 144, § 10o, incisos I e II, e 175, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à invocada ofensa aos artigos da Lei 9.503/1997 e da Lei 14.133/2021 indicados. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009